Tribunal: TJDFT
Processo: 0002995-13.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002995-13.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA CHAGAS DA CONCEICAO D E S P A C H O Diante da diligência negativa de ID no 60335169, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Ato contínuo e sem prejuízo do acima determinado, com fulcro nos poderes instrutórios do Relator, previstos nos arts. 932, I, c/c 370, caput, ambos do CPC, OFICIE-SE: (i) o Cartório de Distribuição para saber se há inventário ou interdição aberta e distribuída em face da requerente - MARIA CHAGAS DA CONCEIÇÃO, RG n° 217.504 SSP/DF, CPF no 097.591.661-00, filha de ARTHUR ANTÔNIO DAS CHAGAS e FELISBELA MARIA DA CONCEIÇÃO (ID no 9385538); e (ii) o Cartório de Registro Civil para averiguar se, porventura, a requerente veio a óbito. (iii) ao TRE/DF para informar dentro do possível se a Apelada é ELEITORA no DF e qual seu domicílio. Tais diligências se fazem necessárias por se tratar de PESSOA IDOSA e sem representação e endereço nos autos e há patrimônio disponível se não encontrado o mesmo seus eventuais Herdeiros perderão referido valor. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator